Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-22.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714394-22.2021.8.07.0015 RECORRENTE: RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL QUE INADMITE INCAPACIDADE LABORATIVA. ANALISADO COM O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. DANOS IRREVERSÍVEIS. CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/91, a concessão do benefício acidentário está vinculada a demonstração do nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral desenvolvida em momento anterior ao acidente sofrido. 2. Frente as circunstâncias do caso concreto, em que se constata que o INSS, na via administrativa, havia concedido o auxílio acidente, resta demonstrada a prova do nexo causal. 3. Depreende-se que o laudo pericial atestou que o acidente acarretou ao autor redução parcial e permanente da capacidade laboral, de caráter multiprofissional, ou seja, para atividades que exijam amplitude final dos movimentos de flexão, apresentando o segurado debilidade permanente do ortostatismo prolongado e da deambulação frequente. 4. Correto o julgado monocrático que reconheceu o percebimento do auxílio-acidente imediatamente após a cessação do auxílio-doença acidentário, cuja pretensão jurídica encontra-se amparo no art. 86 da Lei no 8213/91. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 201, inciso I, da Constituição Federal e 371 do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento à percepção do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, defende a percepção de auxílio doença acidentário até que seja reabilitado em outra função. Aduz que o acervo probatório demonstra a incapacidade em caráter definitivo, total e omniprofissional. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 201, inciso I, da Constituição Federal e 371 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar o cabimento do benefício previdenciário requerido, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010